Tribunal: TJSP
Processo: 2132748-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência do agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132748-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WAGNER
FIDELIS
DA
SILVA,
é
agravado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132748-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8403
2
Agravo de Instrumento no 2132748-64.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: Wagner Fidelis da Silva
Agravada/Ré: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de 1a Instância: Caio Moscariello Rodrigues
Voto no 8403
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional Gratuidade
da Justiça
Indeferimento do benefício
Inexistência de
elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência
do agravante Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 45/47, que, nos autos da ação
revisional de contrato bancário, indeferiu os pedidos de justiça gratuita e de
tutela de urgência postulados pelo autor:
“Vistos.
Vistos.
I. Indefiro os benefícios da justiça gratuita.
Cuida-se de ação de revisão de contrato de financiamento,
com pedido de obrigação de fazer e tutela provisória.
Contudo, não explicou as razões pelas quais ajuizou a ação
neste Foro Regional da Capital/SP, domicílio da empresa requerida, em
detrimento de sua residência, a Comarca de Rondonópolis/MT, outro
Estado da Federação.
Ademais, a inicial anexa documentos que indicam que o
autor adquiriu veículo no valor de R$58.000,00, tendo assumido
parcelas mensais, quantias incompatíveis com as finalidades da lei que
garante direito à gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132748-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8403
3
Vale ainda ressaltar que as custas iniciais são de valor
módico, que retornarão à parte em caso de procedência dos pedidos.
Não bastasse, a propositura de demanda em comarca distante de seu
domicílio, fora de juizado especial e mediante contratação de advogado
particular constituem motivos para o indeferimento do pedido.
Verifica-se que, apesar dos documentos juntados pela parte
para comprovar a sua alegada hipossuficiência financeira, estes não são
capazes de infirmar os indícios de capacidade econômica aduzidos pela
parte autora.
A presença dos indícios de condição financeira suficiente
supracitados, ademais, se coaduna com o disposto no Comunicado CG
no 02/2017, nos seguintes termos:
O NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE
DEMANDA-NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo COMUNICA aos Juízes de Direito
que:
1)Constatou a existência de diversos expedientes em trâmite
nesta Corregedoria Geral da Justiça em que se apreciavam notícias de
uso abusivo do Poder Judiciário por partes e advogados, observadas
especialmente em ações com pedidos de exibição de documentos, de
declaração de inexistência de débito, de consignação em pagamento ou
atinentes ao dever de informar.
2)Constatou-se um conjunto de características comuns a tais
ações, se não em sua integralidade, pelo menos e sua maioria, a seguir
indicadas: (...)(ii) ações que versam sobre a mesma questão de direito,
sem apresentação de particularidades do caso concreto e/ou documentos
que tragam elementos acerca da relação jurídica existente entre as
partes;
(iii)ações
contra
réus
que
são
grandes
instituições/corporações (financeiras, seguradoras, etc);
(iv)solicitação indistinta do benefício da justiça gratuita para
os autores; (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132748-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8403
4
(viii)fragmentação dos pedidos deduzidos por uma mesma
parte em diversas ações, cada uma delas versando sobre um
apontamento específico questionado ou sobre um documento específico
cuja exibição se pretende, independentemente de serem deduzidos
perante o mesmo réu. (...)
4) Foram identificadas boas práticas para enfrentamento da
questão indicada acima, a seguir listadas: (...)
(iv)Apreciar com cautela pedido de concessão do benefício
da justiça gratuita, sobretudo em ações em que, paradoxalmente, os
autores não se valem da regra do art.101, I, do CDC, para justificar a
competência territorial em São Paulo, especialmente quando residem em
outro Estado e os fatos por eles narrados ocorreram em outro Estado,
não guardando pertinência com a competência territorial do TJ/SP.
(...)
Intime-se para recolhimento das custas iniciais, no prazo
legal e improrrogável de 15 dias (art. 321 do CPC) e sob pena de
extinção do processo.
Em se tratando de parte oriunda de outro estado, no mesmo
prazo deverá anexar certidão negativa de distribuição de ação judicial
entre as mesmas partes no estado de origem.
Int.”
O autor, ora agravante, sustenta, em síntese, que tem
direito à justiça gratuita, pois não é necessário o estado de miserabilidade,
bastando apenas a declaração de pobreza. Aduz que sua renda mensal não
permite o pagamento das custas, tampouco o ajuizamento em local diverso do
seu domicílio impede a concessão do benefício. Postula o efeito suspensivo e
a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132748-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8403
5
razão do objeto recursal.
Concedido
efeito
suspensivo
deixou-se
de
determinar a intimação para apresentação de contraminuta, por ainda não
formada a relação jurídico-processual (fls. 62/63).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
E o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”.
Outrossim, a declaração de hipossuficiência gera
apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o contrário, nos
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132748-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8403
6
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera presunção apenas
relativa acerca do estado de pobreza, logo é permitido ao magistrado
indeferir o pedido de assistência judiciária se não encontrar elementos
que comprovem esse estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no 363.051- MG,
Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento Justiça gratuita Indeferimento Presunção
de hipossuficiência que não é absoluta Ausência de documentos que
comprovem a insuficiência financeira Recurso improvido” (TJSP, AI
no 2154149-61.2016.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).
No caso dos autos, não restou comprovada a alegada
hipossuficiência.
O agravante comprovou que possui contrato de
trabalho vigente com a Cervejaria Petrópolis desde março de 2013 (fl. 53). Os
holerites demonstram que o salário líquido do agravante é aproximadamente
R$ 2.100,00 (fls. 58/60).
Por outro lado, considerando que o agravante
adquiriu um veículo no valor de R$ 58.000,00, assumindo prestações mensais
no valor de R$ 913,00 (fl. 18), circunstâncias que se mostraram incompatíveis
com a alegada situação financeira, ele foi intimado a apresentar os extratos de
movimentação bancária (fls. 62/63), contudo, o prazo decorreu sem
manifestação (fl. 67)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132748-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8403
7
Diante desse contexto, era mesmo necessária a
apresentação de documentos complementares para evidenciar a real situação
financeira, ou a demonstração de que o agravante não possui outra renda,
ônus do qual não se desincumbiu, deixando de fazer as devidas
comprovações, de seu exclusivo interesse.
Assim, deixou de evidenciar como suporta as
parcelas do referido veículo, as despesas comuns à manutenção desse tipo de
bem e, ainda, as despesas necessárias à sua própria sobrevivência.
Esse cenário de ocultações autoriza a conclusão no
sentido de que servem para não revelar outras fontes de renda ou de
capacidade financeira diversa da alegada.
Além disso, o agravante contratou advogado
particular, o que, embora não impeça a concessão do benefício, permite
concluir deter condições financeiras distintas da alegada, além de
deliberadamente não ter apresentado a documentação capaz de comprovar a
alegada hipossuficiência, era mesmo o caso de indeferimento do benefício
pleiteado.
Portanto, não ficou comprovado que o pagamento
das módicas custas, diante do valor dado à causa (R$ 7.752,48 -fl. 48), possa
efetivamente comprometer a subsistência da parte.
Consigno, ainda, que o indeferimento da assistência
judiciária integral não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou
ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas referentes
à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132748-64.2020.8.26.0000 -Voto no 8403
8
tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem
jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora